Tribunal: TJDFT
Processo: 0750335-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750335-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. S. P. D. S., M. H. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: A.P.R. AGRAVADO:V.S.P. LTDA D E S P A C H O Diante da presença de incapaz no polo ativo do recurso (Ids.78435929 e 78435930), encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação (art.178, II, do CPC). Desembargador José Firmo Reis Soub Relator